Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEÇAS ESSENCIAIS. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRESCINDIBILIDADE. AÇÃO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO LIMINAR E INALDITA ALTERA PARS. NÃO CABIMENTO.
1. Tratando-se de processo judicial eletrônico, não há mais que se falar em ausência de peças essenciais a ensejar o não conhecimento do recurso, tendo em vista a facilidade de acesso aos autos de origem. Inteligência do art. 1.017, §5o, CPC.
2. Ainda que se trate de direito potestativo (EC 66/2010), a decretação de divórcio reveste-se de caráter irreversível, razão pela qual deve ser respeitado o trâmite natural do processo, ao menos até que a outra parte possa se manifestar nos autos, sendo possível ao magistrado, após esse momento, proferir decisão parcial de mérito, nos termos do art. 356 do CPC, deixando as demais questões subjacentes, tal como a partilha de bens, para momento posterior.
3. Recurso conhecido e não provido.